Tribunal: CARF
Processo: 10380.904563/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.904563/2012-47
ACÓRDÃO
1001-003.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOSSAMOTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório relacionado no PER/DCOMP no
19808.32356.020910.1.3.02-0826, até o limite do crédito relacionado às 15 (quinze) estimativas
pagas pelo interessado à RFB, fls. 106 a 110.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904563/2012-47
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-111.641 (fls. 72) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o Despacho Decisório
024882720 (fl. 14) que não homologou a compensação declarada através de PER/DCOMP no
03808.37881.020910.1.3.03-4377.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em síntese,
que retificou a DIPJ, a DCTF de diversos meses do ano-calendário e que, porém, não conseguiu
retificar os PER/DCOMP face à decisão administrativa.
A Decisão recorrida, que não recebeu ementa, concluiu que, no caso examinado,
tanto no Per/Dcomp que contém o demonstrativo de crédito, quanto na DIPJ válida quando da
prolação do despacho decisório, constava o mesmo saldo negativo, qual seja, R$ 7.576,49. Porém,
essas declarações divergiam quanto ao somatório das parcelas componentes do crédito
empregado em compensação, enquanto a primeira informava R$ 24.617,46, a segunda trazia R$
201.422,41. Informou, ainda, que a interessada foi, então, intimada a retificar a(s) declaração(ões)
que contivesse(m) erro(s). Ciente em 05/03/2012 (fls. 13), quedou-se inerte. Agora, vendo
frustrado seu intento, apresentou DIPJ retificadora após a ciência do despacho denegatório,
apurando novo e maior saldo negativo, R$ 21.881,75.
Por fim, aduziu que esta prática de retificar declarações, após a ciência do despacho
decisório, venha sendo admitida em sede de julgamento administrativo, é cediço que a simples
aposição de declaração retificadora não basta, sendo preciso a apresentação de documentos e de
escrituração contábil que, inequivocamente, demonstrem a ocorrência de erro que justifique tal
alteração na informação antes prestada. Mormente como no caso em tela, em que a interessada
foi previamente intimada para corrigir eventuais erros pela via de declarações retificadoras. Assim,
com base no artigo 170, do Código Tributário Nacional – CTN, indeferiu a manifestação de
inconformidade.
A recorrente foi cientificada em 06/11/2019 (ciência eletrônica, fl.81) e apresentou
o seu recurso voluntário em 04/12/2019 (fl.83), sustentando que a DRF reconheceu apenas as
antecipações decorrente da retenção realizadas por pessoas jurídicas de direito privado no
montante de R$ 334,20, glosando o valor de R$ 214.903,90; que as retificações, de fato,
ocorreram após a decisão administrativa, mas, que tal procedimento vem sendo admitido pela
jurisprudência administrativa, cita decisões deste CARF; que o princípio da verdade material deve
nortear o PAF.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904563/2012-47
3
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.522 (fls. 95 a
98) foi convertido em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a idoneidade da
documentação anexada (fls. 44 a 58), relativamente aos recolhimentos das estimativas e intimar a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para confirmar a existência do
crédito declarado.
A recorrente foi cientificada em 19/08/2021 (fls. 102).
Em 17/01/2023, foi emitida a Informação Fiscal no 86/2023 (fl. 108) confirmando a
idoneidade dos documentos de fls. 44 a 58, relativos a 15 estimativas pagas pelo recorrente.
Os autos retornaram para julgamento e, nos termos do Despacho de 26 de junho de
2023 (fl. 111), foram encaminhados à Unidade de Origem para suspender a tramitação do
processo, em razão do pedido de transação controlado no DDA no 113031199428202380, com a
determinação de que os autos deveriam retornar ao CARF somente em caso de a transação não
ser efetivada.
O Despacho de Encaminhamento de 21/11/2024 (fls. 113) certificou a não
conclusão da transação e os autos retornaram ao CARF para continuidade do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustentou, em sede de recurso voluntário, que a DRF reconheceu
apenas as antecipações decorrente da retenção realizadas por pessoas jurídicas de direito privado
no montante de R$ 334,20, glosando o valor de R$ 214.903,90; que as retificações, de fato,
ocorreram após a decisão administrativa, mas, que tal procedimento vem sendo admitido pela
jurisprudência administrativa, cita decisões deste CARF; que o princípio da verdade material deve
nortear o PAF.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-
111.641 (fls. 72) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
Despacho Decisório 024882720 (fl. 14) que não homologou a compensação declarada através de
PER/DCOMP no 03808.37881.020910.1.3.03-4377.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904563/2012-47
4
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em síntese,
que retificou a DIPJ, a DCTF de diversos meses do ano-calendário e que, porém, não conseguiu
retificar os PER/DCOMP face à decisão administrativa.
A Decisão recorrida, que não recebeu ementa, concluiu que, no caso examinado,
tanto no Per/Dcomp que contém o demonstrativo de crédito, quanto na DIPJ válida quando da
prolação do despacho decisório, constava o mesmo saldo negativo, qual seja, R$ 7.576,49. Porém,
essas declarações divergiam quanto ao somatório das parcelas componentes do crédito
empregado em compensação, enquanto a primeira informava R$ 24.617,46, a segunda trazia R$
201.422,41. Informou, ainda, que a interessada foi, então, intimada a retificar a(s) declaração(ões)
que contivesse(m) erro(s). Ciente em 05/03/2012 (fls. 13), quedou-se inerte. Agora, vendo
frustrado seu intento, apresentou DIPJ retificadora após a ciência do despacho denegatório,
apurando novo e maior saldo negativo, R$ 21.881,75.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904563/2012-47
5
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.522 (fls. 95 a 98), à Unidade de Origem, para que
esta ateste a idoneidade da documentação anexada (fls. 44 a 58), relativamente aos
recolhimentos das estimativas e intimar a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, para confirmar a existência do crédito declarado.
Em 17/01/2023, foi emitida a Informação Fiscal no 86/2023 (fl. 108) confirmando a
idoneidade dos documentos de fls. 44 a 58, relativos a 15 estimativas pagas pelo recorrente, fls.
104 a 107. Confira-se:
Trata-se de Declarações de Compensação, fls. 2 a 11, de suposto crédito de saldo
negativo de CSLL, ano-calendário de 2009, exercício de 2010, no valor original de
R$ 7.576,49.
2. Por intermédio do Despacho Decisório, fls. 14 a 16, a DRF Fortaleza não
homologou as compensações declaradas nas DCOMPs constantes destes autos.
3. Inconformado com o resultado de suas DCOMPs, o interessado ingressou com
manifestação de inconformidade junto à Delegacia de Julgamento, fls. 18 a 68.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.864 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904563/2012-47
6
4. A DRJ do Rio de Janeiro indeferiu referido pedido, fls. 72 a 77.5. Insatisfeito com
o resultado do julgamento de sua manifestação, o interessado interpôs recurso
voluntário para o Carf, que converteu o julgamento do Recurso em diligência à
unidade de origem, “para que esta ateste a idoneidade da documentação
anexada à Manifestação de Inconformidade (documentos de arrecadação, folhas
44 a 58), relativamente aos recolhimentos das estimativas, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias para confirmar a existência do
crédito declarado.”, fls. 84 a 89.6. A fim de se confirmar a idoneidade dos
documentos às fls. 44 a 58, consultou-se o sistema Documentos de Arrecadação e
se confirmou a relação das 15 (quinze) estimativas pagas pelo interessado à RFB,
fls. 104 a 107.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito creditório relacionado no
PER/DCOMP no 03808.37881.020910.1.3.03-4377, até o limite do crédito relacionado às 15
(quinze) estimativas pagas pelo interessado à RFB, fls. 104 a 107.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório relacionado no PER/DCOMP no 03808.37881.020910.1.3.03-4377,
até o limite do crédito relacionado às 15 (quinze) estimativas pagas pelo interessado à RFB, fls.
104 a 107.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 121
DF CARF MF
Original